Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720731-17.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA REGINA DE VASCONCELLOS, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, CLAUDIA REGINA DE VASCONCELLOS DESPACHO Intime-se a apelante CLAUDIA REGINA DE VASCONCELLOS para se manifestar no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação formulada pelo apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital